Tribunal: TJMT
Processo: 1003855-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003855-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PIS - Importação, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PEDRO DALLA NORA - CPF: 323.443.840-49 (AGRAVADO), GRACIELA INES TESSELE DALLA NORA - CPF: 407.464.530-00 (AGRAVADO), GABRIEL FRANCISCO TESSELE DALLA NORA - CPF: 054.693.821-33 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA PIMENTEL DE SOUSA - CPF: 794.514.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO NATURA
– INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO PROVIDO.

1. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) das fazendas foram suspensos em razão de divergência na tipologia de vegetação declarada pelo Agravado, bem como presença de indícios de prática de crime de fraude no sistema florestal, o que ensejou a instauração de investigação criminal (operação
polygonum
).

2. Diante de indícios, em tese, de crime de caráter ambiental de que teria ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei, bem como havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio
in dubio pro natura
.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1038393-36.2021.811.0041, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou o Agravante
que promova a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais 109596/2017 (Fazendas Formosa I) e 102394/2017 (Fazenda Santa Inês), sem prejuízo da continuidade das análises de validação das informações declaradas pelas partes requerentes nos referidos documentos
.

Sustenta o Agravante que a suspensão dos CAR’s ocorreu no âmbito da Operação Polygonum, que foram identificados dados falsos ou irregularidades técnicas nas plataformas do SIMCAR.

Afirma que ocultaram grandes áreas degradadas em locais de especial proteção, tais como, pantanal mato-grossense e floresta amazônica.

Argumenta acerca da ausência de ilegalidade, que o contraditório em processos administrativos ambientais é diferido, que a ação administrativa ocorreu em observância ao princípio da autotutela e ocorrência de ofensa ao princípio da separação dos poderes, posto que a decisão judicial recorrida adentrou no mérito administrativo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão proferida no Id. 128054669.

Recurso de Embargos de Declaração opostos pelos Agravados, o qual foi rejeitado, conforme decisão no Id. 139598166.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme certidão lançada no Id. 143905676.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, conforme parecer anexado no Id. 145864669.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ao analisar a ação de base e os documentos que a instruem, verifica-se que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) das Fazendas Formosa I e Santa Inês, foram suspensos em razão de divergência na tipologia de vegetação declarada pelo Agravado.

Cito, à título de exemplificação, a suspensão relacionada à Fazenda Formosa I, cujo órgão ambiental competente assim se manifestou no Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, o qual está anexado no Id. 69124807,
in verbis:

A tipologia declarada/vetorizada está em discordância com o RADAM Brasil, foi apresentado Laudo/Vistoria nº 89418/CVM/SBF/2014 emitido pela SEMA, porém, de acordo com o PARECER TÉCNICO DE INCONSISTÊNCIAS Nº 108/CCA/SRMA/2020 e a CI 154/2019, foi definido que o referido Parecer Técnico será reavaliado em audiência, conforme novos procedimentos citado pelo parecer.

Não bastasse a divergência na tipologia de vegetação declarada pelo Agravado, constata-se ainda a presença de indícios de prática de crime de fraude no sistema florestal, o que ensejou a instauração de investigação criminal (Inquérito Policial nº 058/2019/DEMA/MT), conforme se pode observar no Ofício nº 2299/2019/DEMA/CSA acostado no Id. 69124422 da ação de base.

Nesse norte, diante da notícia, em tese, de crime de caráter ambiental de que teria ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei, bem como havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio
in dubio pro natura
.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação Civil Pública que deu origem à decisão recorrida advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital,
diante da notícia de crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum). 2. A proteção ao ambiente em avançado estado de degradação e a imperiosa necessidade de sua recomposição é ditame constitucional e, havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura.
3. Diante da dúvida fundamentada quanto à existência de fraude nos Relatórios de Tipologia Vegetal apresentados junto à SEMA, necessária e salutar a manutenção da decisão ora recorrida, sendo certo que as demais matérias apontadas pelo Recorrente estão ligadas ao mérito da ação civil pública de base e com ela devem ser conhecidas. 4. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1012314-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2021, Publicado no DJE 03/05/2022) (NEGRITEI)

Dentro desse contexto jurídico de indícios de possível inserção de informação falsa no sistema, correto o ato administrativo que determina a suspensão do CAR e até mesmo a abstenção da exploração de atividades na área de floresta, até a regularização do cadastro ambiental rural.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE ÁREA DE FLORESTA NATIVA E RESERVA FLORESTAL ATÉ REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO A QUO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDACAO DE ANÁLISE DA MATÉRIA SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO – INDÍCIOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO SISTEMA – OPERAÇÃO POLYGONUM – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE FLORESTA – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE CERRADO – REFLEXOS QUANTO À ÁREA DE RESERVA LEGAL (35-80%) – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Diante de indícios de que o imóvel esteja situado em área de floresta e não de cerrado como declarado pelo Recorrente, bem como elementos que atestam possível inserção de informação falsa no sistema, deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades na área de floresta, até a regularização do cadastro ambiental rural.
Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1026794-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a decisão recorrida a qual determinou a reativação do CAR dos Agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024